Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO E REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TAXATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que o recurso cabível contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito. Assim, constitui erro grosseiro e, portanto, inescusável, a interposição de apelação criminal contra a decisão que desclassifica o delito e declina de competência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o processamento da apelação criminal em face de decisão que desclassificou a conduta do tráfico para o porte de drogas para uso próprio e declinou da competência ao Juizado Especial Criminal.